Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
A apelante requer a inscrição de seu advogado para a realização de sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 27/05/2020, às 13h30. Dispõe o §3o do art. 12 da Portaria Conjunta no 52 de 08/05/2020: §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Conforme se observa da petição de ID no 16313509, somente na tarde de hoje, 26/05/2020, às 17:23:39, a apelante requereu a inscrição de sua advogada para a realização de sustentação oral na sessão a ser realizada em 27/05/2020, às 13h30, quando, portanto, já escoado o prazo de mínimo de 48 horas de antecedência previsto na norma acima transcrita. Todavia, o pedido para produção de sustentação oral em sessão presencial já havia sido deferido anteriormente. Assim, em homenagem à segurança jurídica, tem-se que a inovação constante da mencionada Portaria não pode prejudicar o legítimo interesse da parte. Com essas breves considerações, defiro o pedido.